Tribunal: TJDFT
Processo: 0712419-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEVANTAMENTO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ENCARGOS MORATÓRIOS.
1. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser abatidos do montante devido, os valores bloqueados judicialmente em outros processos referentes às mesmas partes e à mesma lide, se consignado expressamente pelo juízo, pois se trata do momento processual adequado para se fazer os abatimentos e acréscimos necessários para correta apuração do débito devido após dissolução de condomínio do ex-casal.
2. Na hipótese de abatimento de montantes constantes de outros processos nos autos de cumprimento de sentença não há que se falar em violação à coisa julgada material, pois não se trata de discutir valores ou contestar o que restou decidido com trânsito em julgado, mas de se dar efetivo cumprimento ao julgado.
3. Incumbe ao agravante/exequente arcar com encargos monetários decorrentes de sua inércia em levantar os valores bloqueados, nas hipóteses em que a agravada/executada expressamente concorda com a transferência de valores ao agravante/exequente e não recorreu da decisão que determinou a constrição de valores.
4. Recurso conhecido e não provido.